Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711179-15.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRAMAR FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA: “Petição de ID 129845098. Ciente dos argumentos externados pelo patrono da parte credora, contudo, conforme já foi determinado, a questão será decidida após a satisfação do débito, abrindo oportunidade para manifestação dos antigos e novos patronos. Petição de ID 135393722. Inicialmente cabe destacar o título que instrui o cumprimento de sentença: "DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, com fulcro no art. 277, §2°, art. 319 ambos do CPC C/C 1.315 do CC, observada a convenção de condomínio, condenar a parte ré a pagar ao Condomínio Requerente as cotas condominiais descritas nos demonstrativos de débitos de fls. 5/8, bem como as cotas vincendas a teor do que dispõe o art. 290 do CPC, com exclusão das taxas condominiais vencidas antes de 14/6/2008. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente Tendo em vista a sucumbência recíproca, porém desigual condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 30% para o requerente e 70% para o requerido. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação." Da Sentença a parte executada recorreu, contudo foi desprovido pela 4a Turma cível do TJDF. Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, mas não foram conhecidos. Sobreveio Recurso de Agravo Interno e, de igual forma, foi desprovido. A parte requerida apresentou ao STJ Recurso Especial. Por Decisão do Presidente do TJDF foi negado seguimento ao RESP. Contra a Decisão negou seguimento ao RESP, foi interposto Recurso Agravo em Recurso Especial, e a esse também foi negado provimento. Conduto, foi imposto ao requerido a medida de majoração dos honorários sucumbenciais, que assim dispôs: "AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.204.244 - DF (2017/0292581-3) RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : MIRAMAR FERREIRA ADVOGADO : ERIVAN ROMÃO BATISTA - DF013926 AGRAVADO : CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA ADVOGADOS : LEONARDO PIMENTA FRANCO - DF020628 ADRIANA GONCALVES DE DEUS SENA - DF021045... Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte Recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado" Logo, se observa que o executado requer a apreciação de matérias que já foram decididas, sobretudo observando que o contraditório externado na peça deveria ter sido efetuado na época, ou seja, antes da constituição do título executivo judicial. Cabe destacar que o presente caso se trata de um cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa e honorários advocatícios. Em consequência, o título, que é executivo judicial, é líquido, certo e exigível. Diante de todo o exposto, em que pese os argumentos levantados pela executada, rejeito a exceção de pré-executividade. Descabe a fixação de honorários advocatícios com a presente peça, visto que o valor do débito do cumprimento de sentença não foi alterado. Considerando que a parte executada constituiu advogado, dou por intimado o devedor da decisão de ID 129790958. Decorrido o prazo para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença, tornem os autos conclusos para apreciar os requerimentos de atos expropriativos.” (...) “Opôs o réu embargos de declaração em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob a alegação de que foi omissa. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Inicialmente cabe destacar o seguinte trecho da decisão recorrida: " (...) Logo, se observa que o executado requer a apreciação de matérias que já foram decididas, sobretudo observando que o contraditório externado na peça deveria ter sido efetuado na época, ou seja, antes da constituição do título executivo judicial. (...)" No presente caso, o devedor alega que não foi apreciado o mérito da peça apresentada. Contudo, o trecho destacado se refere justamente ao mérito das questões ventiladas. Assim, verifica este Juízo que as questões suscitadas pelos embargantes não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, os embargantes apontam aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se os embargantes consideram ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS MAS OS REJEITO.” O Agravante sustenta que é possível alegar a nulidade da execução em exceção de pré-executividade. Salienta que taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (Tema/STF 492). Afirma que comprovou a inexistência de relação jurídica com o Agravado, uma vez que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu as taxas condominiais cobradas. Acrescenta que as alterações promovidas pela Lei 13.465/2017 não se aplicam às relações jurídicas existentes antes de sua edição. Conclui pela “ausência de LIQUIDEZ E CERTEZA da obrigação objeto do titulo judicial”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para decretar a nulidade da execução. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O título judicial, revestido pela coisa julgada, contempla a condenação do Agravante ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas. Trata-se, assim, de matéria que não pode ser suscitada e decidida em sede de cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 502,503, 505, 506 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator